Tribunal: TCU
Processo: 011.944/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas de um dos recorrentes e condenou-o em débito solidariamente com os demais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Joel de Souza Neiva, pelo Estado da Bahia e pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) contra o Acórdão 3018/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do primeiro recorrente e condenou-o em débito, solidariamente com os demais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos presentes recursos de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 3018/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.